Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007124-55.2006.8.07.0001 RECORRENTE: JANETE FERNANDA ALBUQUERQUE RECORRIDOS: ALESSANDRO MATIAS DE SOUSA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. PERDA SUPERVENIENTE. PROCESSO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. 1. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. Art. 85, caput, do Código de Processo Civil. 2. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. Aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. 3. A ação reivindicatória tem cunho petitório, ou seja, o direito pleiteado se funda na propriedade. A superveniência do processo de regularização habitacional do imóvel objeto de disputa judicial não afasta o condão de reconhecer que a área irregularmente invadida detinha natureza de bem público no momento de propositura da ação reivindicatória. 4. O pagamento dos honorários advocatícios deve ser suportado por quem deu causa à irregular ocupação do terreno público. 5. Apelação provida. A recorrente afirma negativa de vigência ao artigo 98, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita levaria ao seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Entende que faria jus à suspensão da exigibilidade dos pagamentos das custas processuais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 98, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Janete Fernanda Albuquerque, por outro lado, não comprovou o deferimento de seu requerimento de concessão da gratuidade da justiça. É certo que Janete Fernanda Albuquerque requereu a concessão da justiça gratuita na contestação, contudo, o Juízo de Primeiro Grau não apreciou referida pretensão (id 40529300 – p. 18/30 e 40529364 – p. 21/27). Vale ressaltar que Janete Fernanda Albuquerque não reiterou o requerimento de concessão da gratuidade da justiça e, tampouco, insurgiu-se contra a ausência de apreciação da mencionada pretensão pelo Juízo de Primeiro Grau (...). A matéria relativa ao deferimento da gratuidade da justiça a Janete Fernanda Albuquerque foi minuciosamente apreciada. Foram perquiridos os atos praticados no curso do processo, assim como as cópias de documentos processuais trazidas por Janete Fernanda Albuquerque e constatou-se que não houve o deferimento da gratuidade da justiça” (ID 56005364 e ID 58808937). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.516.390/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027